Tribunal: TJSP
Processo: 1054386-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

SENTENÇA CITRA PETITA. Não julgamento do pedido relativo a abusividade dos juros de mora. Pedido apreciado em segunda instância (art. 1.013, §3o, III, CPC).

INOVAÇÃO RECURSAL. Com o recurso, os apelantes passaram a sustentar, em síntese, a existência de simulação, que levou à emissão da cédula de crédito objeto da execução de título extrajudicial. Como esta matéria

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

SENTENÇA CITRA PETITA. Não julgamento do pedido relativo a abusividade dos juros de mora. Pedido apreciado em segunda instância (art. 1.013, §3o, III, CPC).

INOVAÇÃO RECURSAL. Com o recurso, os apelantes passaram a sustentar, em síntese, a existência de simulação, que levou à emissão da cédula de crédito objeto da execução de título extrajudicial. Como esta matéria não foi alegada em primeiro grau de jurisdição, houve inovação em sede recursal, sem exame prévio da questão pelo juízo a quo, o que é vedado, posto implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.

INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA PELOS DEVEDORES. VALIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. O Contrato de Abertura de Crédito-Cédula de Crédito Bancário - está assinado pela executada (fls. 52/57). A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. No caso concreto, aplica-se a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial." No caso concreto, não há como se reconhecer a existência de novação ou ilegitimidade passiva. Não há nos autos comprovação da alegada novação subjetiva da obrigação executada em razão de assunção de dívida por terceiro. Assunção de dívida que pressupõe consentimento expresso do credor, nos termos do artigo 299 do Código Civil. Anuência não comprovada. Alegações rejeitadas.

JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 11% AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. Os juros de mora não podem superar a somatória dos "juros remuneratórios" (2% ao mês adicionados de 1% ao mês), correção monetária e multa moratória. A previsão contratual excedeu em muito o razoável. A embargada mais do que triplicou os juros remuneratórios para fixação do que chamou de "juros de mora". Incidência da limitação estabelecida pela súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação acolhida com procedência parcial dos embargos à execução.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.